Tribunal: TJMT
Processo: 1012147-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012147-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (IMPETRANTE), EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.468.861-81 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.468.861-81 (PACIENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), CAMILA DUARTE BRANDAO BORGES - CPF: 031.880.021-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA -
2. DO DECRETO CONSTRITIVO E DA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
- PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA VASTA LISTA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO AO CASO EM VOGA - NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA - PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É cediço que em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª VANESSA TAÍS MARQUES DA SILVA

PACIENTE:

EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 13168-62.2020.811.0042, em que denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Após contextualizar a impetração, a causídica sustenta o alardeado constrangimento ilegal na
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto afirma que a manutenção do ergástulo configura situação mais gravosa do que aquela eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada na instância primitiva, notadamente porque além de o paciente ostentar
condições pessoais abonatórias
, a descrição do fato delituoso contida na exordial acusatória mais se assemelharia a um furto do que a um roubo, visto que supostamente não evidenciado o emprego de violência e/ou grave ameaça; tudo a indicar que, acaso condenado em primeiro grau, não será submetido ao regime prisional fechado.

Outrossim, defende que a fundamentação empregada tanto no édito segregatício, quanto nas demais decisões que indeferiram os pleitos de revogação da custódia se lastreiam em presunção de periculosidade com base na ficha criminal do agente, não se prestando
a revelar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, na medida em que o favorecido nessa ordem é um jovem de apenas 20 (vinte) anos de idade, tecnicamente primário e com residência fixa no distrito da culpa, não podendo eventuais registros criminais anteriores, isoladamente considerados, constituírem indicativo de sua suposta tendência à ilicitude e, portanto, risco de ofensa à ordem pública.

Em derradeiro, alude à atual
situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19)
e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária, ressaltando, inclusive, que as unidades penitenciárias estão superlotadas e são dotadas de infraestrutura precária que impossibilita o distanciamento essencial à redução do contágio pela Covid-19; de modo que a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas configura ainda, em última análise, exigência de saúde pública, máxime porque a Recomendação n.º 62/2020-CNJ propõe a não submissão do agente à prisão cautelar quando se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e na versão da impetrante, o que ocorrera
in casu
foi um crime de furto.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 45715985 e ID 45715986.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse à inicial (ID 46420495), o que foi cumprido com a juntada dos documentos digitais disponíveis do ID 46887470 ao ID 46887484.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 47349457) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 48453974.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 50063477).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Edson Otávio Oliveira Miranda
encontra-se preso preventivamente
em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
13/05/2020
, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) desta Capital recebeu informações sobre a ocorrência de um crime de roubo no Bairro Bosque da Saúde perpetrado em face da vítima
Camila Duarte Brandão Borges
.

Consta no boletim de ocorrência (ID 46887473, p. 06-09) que no dia fatídico a vítima estacionou seu automóvel em uma via pública do bairro Bosque da Saúde, nesta Capital e, tão logo saiu do carro, foi abordada pelo suspeito que, simulando estar em posse de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu-lhe um
aparelho celular Samsung, modelo S10, cor azul
, foragindo do local logo na sequencia em uma motocicleta Bros, cor vermelha, placa QBC9108.

À vista disso, uma guarnição foi enviada ao local do crime e, seguindo as direções indicadas em tempo real pelo rastreador instalado no telefone celular, logrou em encontrar o suspeito na Rua Juína, quadra 11, casa 01 no bairro Tancredo Neves; o qual, embora tenha tentado evadir-se do
locus delicti
após notar a presença da polícia, restou capturado pelos agentes de segurança pública.

Após a abordagem, ao ser inquirido acerca do roubo perpetrado em face da ofendida
Camila Duarte Brandão Borges
, o ora paciente teria confessado que a motocicleta utilizada por ele no crime estaria na residência de sua genitora, localizada na Rua Quatro Marcos, quadra 09, casa 01, também no bairro Tancredo Neves, bem assim que havia ocultado o aparelho celular em um dos cômodos da casa de sua avó [local onde foi inicialmente abordado]. Desta feita, a guarnição deslocou-se até os endereços informados e realizou a apreensão tanto do ciclomotor, quanto do telefone celular proveniente do delito patrimonial.

Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública.

Irresignada, insurge-se inconformada a impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares:

De proêmio, a nobre causídica sustenta o constrangimento ilegal na suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o viés de que a conduta atribuída ao paciente na exordial acusatória [roubo] estaria equivocada e, por isso, a manutenção de sua prisão preventiva frente ao
quantum
de pena previsto para o tipo penal adequado [furto] e às circunstâncias fáticas seria completamente desproporcional a eventual regime prisional aplicado ao favorecido na ordem, acaso condenado em primeiro grau.

Contudo, referida pretensão desmerece melhor sorte.

Isso porque, conquanto a nobre causídica insista que o crime praticado pelo increpado se trata de furto e não de roubo, visto que a denúncia faz alusão a uma situação não retratada pela vítima, não podendo o simples fato de o paciente ter parado a motocicleta e dito
“é um assalto, passa o celular”
ser considerada como grave ameaça; o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“O anúncio de assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo”
(AgRg no AREsp: 1059203/MG 2017/0038435-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017). Grifei.

E, ainda que assim não fosse o
habeas corpus
não é a via adequada para discutir se a conduta típica atribuída ao paciente na denúncia se amolda a um ou outro tipo penal, visto que eventual desclassificação depende de dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do
mandamus
, devendo ser argüida perante o juiz natural da causa no bojo da ação penal correlata, sob o crivo do contraditório.

Por consequência, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade pois, seguindo a linha intelectiva defendida pela causídica, que afirmou carecer a medida extrema de proporcionalidade frente à pena máxima em abstrato prevista para o crime de
furto
, no crime de
roubo
, uma vez que as penas previstas no preceito secundário da norma variam de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, em princípio haveria consonância entre a medida constritiva e eventual solução de mérito da ação penal correlata.

Sem embargo, consigo que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Além do mais, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, impede-se a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem à conta da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

2.

Do decreto constritivo e da alardeada possibilidade de aplicação da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ:

De outro norte, dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual está sendo investigado o paciente [art. 157,
caput
, do Código Penal],
supera 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime de roubo perpetrado em face da vítima
Camila Duarte Brandão Borges
, tanto que
a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 02/06/2020
.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta e da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

Com efeito, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício verifiquei que além do processo em que decretada a prisão ora vergastada o paciente responde, no mínimo, aos seguintes outros procedimentos criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 2000420-61.2020.811.0042 (SEEU),
oriundo dos autos de n.º 28001-90.2017.811.0042 (cód. 488533), em que condenado ao cumprimento de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, cujo trânsito em julgado se deu em
04/12/2019
;

2.

Ação Penal n.º 12257-21.2018.811.0042 (cód. 520190)
, em que restou condenado em 1ª instância à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
pela prática do delito tipificado no
art. 16 da Lei n.º 10.826/03;

3.

Ação Penal n.º 2251-18.2019.811.0042 (cód. 558441)
, em trâmite perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que restou denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
;

4.

Ação Penal n.º 18154-93.2019.811.0042 (cód. 575480)
, em que restou condenado em 1ª instância à reprimenda de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal
;

5.

Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 5111-29.2019.811.0062 (cód. 139031)
, que responde pelo suposto cometimento do delito descrito no
art. 307 do Código Penal
;

6.

Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 2002-70.2020.811.0062 (cód. 143449)
, que responde pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...) 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) (Destaquei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a solturado paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ele atribuída e sua personalidade aparentemente voltada para a criminalidade;tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16/03/2020;
n.º 249
, de 20/03/2020;
n.º 281
, de 07/04/2020;
nº 343
, de 22/05/2020;
n.º 372/2020
, de 05/06/2020 e
n.º 399
, de 26/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 17/07/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que se encontra recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

Isso porque, o inciso I do art. 4º da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e extrai-se de uma análise acurada do caderno processual eletrônico que o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de
roubo
– que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional que não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando o subscritor do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente ao ponto de ensejar sua imediata retirada do ambiente carcerário.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020